Tribunal: TJDFT
Processo: 0721178-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0721178-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANDERSON LUIS FARIA ROCHA PACIENTE: ADENILDA GUIMARÃES CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ADENILDA GUIMARÃES CARVALHO, presa em 23/01/2020, acusada pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo no Núcleo de Audiência de Custódia-NAC, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública, e a decisão do Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu o pedido de revogação da prisão. Alega o impetrante que a paciente afirmou que não comercializa drogas e o dinheiro encontrado em seu bar é proveniente da venda de produtos e o suposto usuário afirmou que comprou droga do marido da paciente. Afirma que a paciente é primária, sem antecedentes criminais, com residência fixa e trabalhadora, bem como não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, a qual se constitui em exceção. Discorre sobre a situação da pandemia nos presídios. Diz que a paciente é hipertensa e estaria incluída nos casos previstos na Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça. Requer o deferimento da liminar, a fim de revogar as decisões impugnadas, para que a paciente seja posta em liberdade. Subsidiariamente, pretende a substituição por prisão domiciliar (ID 17392159). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que a paciente possui condições favoráveis, está no grupo de risco, pois é hipertensa, e não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O condutor do flagrante, policial Fábio Sousa Barbosa, disse que receberam diversas denúncias no sentido de que estava ocorrendo tráfico de drogas na invasão conhecida como “Acampamento Dorothy” e o indivíduo conhecido por Maurinho e sua esposa Adenilda, vulgo “Véia”, seriam uns dos principais líderes do tráfico e comercializavam variados tipos de entorpecentes. Afirmou que, no dia dos fatos, foi com sua equipe verificar a veracidade das informações e ficou como responsável pelas filmagens, tendo dividido a equipe em duas. Diz que na casa de Maurinho ocorria intenso fluxo de pessoas que entravam no local e saíam após alguns segundos, segurando objetos nas mãos. Viu o momento em que um indivíduo se aproximou da casa, filmou-o saindo com um objeto nas mãos e passou as características para a equipe de abordagem, tendo sido com o usuário encontrada uma porção de maconha. O usuário Marcelo afirmou que comprou a droga de Maurinho por R$ 10,00, mas também sabia que a esposa de Maurinho, Adenilda, estaria envolvida com o tráfico na região, inclusive teria sido atendido primeiramente por ela, que o encaminhou para pegar a porção com Maurinho. Continuou seu relato, dizendo que se dirigiram à casa de Murinho e Adenilda, e aquele tentou fugir, mas foi alcançado quando estava na varanda da casa tentando se desfazer de um pacote com uma grande porção de maconha. O depoente abordou Adenilda, com quem havia um pacote com grande quantidade de maconha. Informou que, nas buscas realizadas no local, encontraram mais algumas porções de maconha e R$ 2.014,00 (dois mil e quatorze) reais divididos em notas pequenas, em sua maioria de R$ 2,00 e R$ 5,00. Disse que o local é conhecido como principal ponto de entorpecentes da região e os autuados representam grande periculosidade, pois possuem acesso a grande quantidade de drogas e já foram flagrados vendendo droga a um menor que mora na região (download – p. 18-19). O depoimento acima está corroborado pelos demais depoimentos constantes do autos de prisão em flagrante, inclusive do usuário Marcelo Martins Cavalcante Abel, o qual confirmou ter adquirido a droga da paciente e seu marido; pelo Auto de Apresentação e Apreensão, pela Comunicação de Ocorrência Policial e pelo Laudo de Exame Preliminar em Substância, o qual confirmou a natureza das drogas, sendo 3 (três) porções com 19,44g (dezenove gramas e quarenta e quatro centigramas), 2 (duas) porções com 19,01g (dezenove gramas e um centigrama) e 1 (uma) porção com 8,40g (oito gramas e quarenta centigramas), todas de maconha, além de 3 (três) porções com 1,30g (um grama e trinta centigramas) de cocaína. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. A decisão que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva mencionou a prova da materialidade e os indícios da autoria, destacou o contexto de traficância no qual a paciente e Mauro Oliveira de Sousa foram flagrados, bem como consignou que os agentes policiais informam que ele são os líderes do tráfico na região e registrou a natureza e a diversidade das drogas (cocaína e maconha), já parcialmente “endolada” e preparada para a traficância e disse que os pacientes “aparentam adotar a traficância como modo de sustento e de vida” (download – p. 61-62). Requerida a revogação da prisão preventiva, o Magistrado a indeferiu, pela decisão de 17/02/2020, alegando que “não ocorreu nenhum fato novo apto a ensejar a revisão da medida extrema decretada” (download – p. 80). Observa-se que as decisões mostram-se adequada e suficientemente fundamentadas. Ademais, no dia 01/07/2020, foi novamente requerida a revogação da prisão e indeferida, consoante verificou-se do andamento processual (0706547-45.2020.8.07.0001), tendo sido avaliada a alegação de excesso de prazo e a revisão da prisão a cada 90 dias. Importante salientar, outrossim, que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Ademais, a natureza de uma das drogas apreendidas, cocaína, é mais grave e mais potente e, portanto, mais perigosa, e, aliada às circunstâncias do crime e às informações constantes das denúncias anônimas, servem para corroborar a manutenção da segregação cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da conduta da paciente, a qual se aliou ao marido para a venda de drogas diversas em sua própria residência, fazendo da comercialização de entorpecentes seu modo de vida, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-la da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Importante registrar que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas à prisão, em face da gravidade concreta da conduta da paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. No que concerne à alegação de que o paciente deve ser solto em razão da pandemia que acomete o país atualmente, tem-se que, de fato, na Recomendação no. 62, de 17/03/2020, o Conselho Nacional de Justiça, recomendou a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de, em síntese, zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco. Assim, em seu art. 1o, parágrafo único, indicou os integrantes do grupo de risco como sendo idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções, bem como recomendou no inciso I do art. 4o a reavaliação da prisão provisória, de forma prioritária. Confira-se: Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; Entretanto, o impetrante não se incumbiu de demonstrar que a paciente corre risco ou que o presídio em que ela se encontra não disponha de equipe de saúde lotada no estabelecimento ou que esteja sob ordem de interdição, não havendo documento hábil ou laudo médico a comprovar a alegada situação de hipertensão e que ela necessite de cuidados extramuros. No tocante ao pedido de substituição da prisão cautelar pela domiciliar, tem-se que não se mostra possível no presente caso, uma vez que não restou comprovado que a paciente encontra-se “extremamente debilitada por motivo de doença grave”, consoante exige o art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos ao e. Relator, Desembargador Sebastião Coelho da Silva. Brasília-DF, 7 de julho de 2020 15:51:02. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator